Tribunal: CARF
Processo: 10235.720134/2010-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LILIAN CLAUDIA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10235.720134/2010-21
ACÓRDÃO
2001-007.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MARYNEIDE BARROS SILVA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não ataca os
fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade
(inteligência do artigo 17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos
932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do Código de Processo Civil).
Para que o recurso possa ser conhecido é indispensável que sejam
apresentados os motivos de fato e de direito em que a defesa se
fundamenta, bem como seus pontos de discordância e as razões e provas
que possuir.
O princípio da dialeticidade impõe que os fundamentos de fato e de direito
expostos na decisão combatida se contraponham ao fundamento adotado
na decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não
atende ao dever de impugnação específica, nem tampouco alegações que
não guardem relação com o feito em questão. A violação do referido
princípio é suficiente para que o recurso possa ser admitido.
RECURSO NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DEFESA.
Há nos autos comprovação de envio do auto de infração ao contribuinte.
Posteriormente foi encaminhado notificação de compensação de ofício da
malha de débitos e protocolada manifestação de inconformidade contra a
compensação, o que não se confunde com a defesa do auto de infração.
Recurso não conhecido.
ACÓRDÃO
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720134/2010-21
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza – Relatora

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Christianne Kandyce Gomes
Ferreira de Mendonca, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto[a] integral), Lílian Cláudia de Souza,
Weber Allak da Silva (substituto[a] integral), Wilderson Botto e Ricardo Chiavegatto de Lima.
Ausente(s) o conselheiro(a) Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Weber Allak da Silva.

RELATÓRIO

Por bem relatar os acontecimentos desde a autuação até o momento do
julgamento da impugnação, valho-me do relatório da decisão da DRJ:
“Contra a contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de Renda
da
Pessoa

Física
–
IRPF
no
2007/602450569804077
(fls.
112/115),
referente ao exercício 2007, ano-
calendário 2006. Após a revisão da Declaração, o imposto de renda a restituir foi ajustado de R$9.71
2,04 para R$3.201,89.
O lançamento acima foi decorrente da seguinte infração:
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de Ação Trabalhista:
omissão de rendimentos recebidos pelo contribuinte de pessoa jurídica, originados de ação
trabalhista, na Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física do exercício 2007, ano calendário
2006. Valor: R$28.676,28. IRRF: R$0,00. Motivo: a Fiscalização informa que se trata de rendimento
proveniente de decisão da Justiça do Trabalho no processo no 997/1990, recebido durante o ano de
2006, do qual foi deduzido o valor de R$2.867,62, referente a honorários advocatícios.
Da Impugnação
Fl. 156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720134/2010-21
3
A ciência do lançamento ocorreu em 18/06/2009 (fls. 122) e, em 30/09/2010, a contribuinte
apresentou
defesa
de
fls.
01/12,
acompanhada
dos
anexos
de
fls.
13/106,
por meio da qual impugna o presente lançamento, sob as seguintes alegações:
A contribuinte apresenta a presente defesa baseada no disposto nos incisos XXXIV,
alínea “a” e LV, do art. 5o, da CF/88.
Que foi intimada em 09/07/2009, a apresentar a documentação relativa à DIRPF do exercício de
2005, a qual foi entregue à Autoridade Fiscal pessoalmente, incluindo as devidas explicações e o
novo cálculo do imposto para o ano calendário de 2004.
Ratifica que somente tomou conhecimento do saldo de imposto a pagar no valor de R$13.664,50,
por meio da internet e agora (27/09/2010), através das Notificações de Compensações de Ofício da
Malha Débito.
Ressalta que até a data da apresentação da impugnação, não recebeu oficialmente nenhum Auto
de Infração ou Notificação de Lançamento, no entanto, consta débito lançado de ofício no valor de
R$13.664,50, com o qual não concorda.
Faz extensa explicação acerca dos valores recebidos por meio do processo trabalhista no 997-
19902010800-4.
Alega que, os valores realmente recebidos foram atestados pelo poder Judiciário Federal,
conforme juntou aos autos vários documentos, restando a esta Instituição a correção da alteração
dos valores declarados por outros valores que desconhece, sem, no entanto, ter tomado ciência
dessas modificações e sem a devida emissão de instrumentos hábeis à cobrança, como o Auto de
Infração e/ou Notificação de Lançamento. Faz uma projeção da declaração de ajuste anual do
exercício de 2005, que entende ser a correta.
Confecciona várias planilhas na intenção de demonstrar os rendimentos recebidos pela Justiça do
Trabalho nos anos calendários de 2004, 2005 e 2006.
Finaliza, solicitando que seja tornado improcedente o débito fiscal lançado a sua revelia, no valor
de R$13.664,50 e que sejam providenciadas as restituições do imposto pago a maior, relativas aos
anos calendários de 2004, 2006 e 2007, conforme apurado e divulgado por meio da Notificação de
Compensação de Ofício da Malha Débito, corrigidas nos termos da legislação
vigente. O depósito deverá ser feito no Banco do Brasil, agência no 0261 5, conta corrente no 78328.
Decisão da DRJ de fls. 128/132 não conheceu da manifestação de inconformidade
apresentada em razão de sua intempestividade.
Recurso voluntário de fls. 136/143 insurge-se contra a decisão alegando a
tempestividade da manifestação e, no mérito, repisa os argumentos da manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Lílian Cláudia de Souza, Relatora

Fl. 157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720134/2010-21
4
I – ADMISSIBILIDADE DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Antes de adentrar ao mérito, é fundamental aferir o preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário apresentado pelo sujeito passivo.
Referido recurso é tempestivo entretanto, importante verificarmos o atendimento
de seus demais requisitos, em especial, o objeto do recurso frente a decisão combatida.
Inicialmente, é importante tecermos uma linha do tempo dos acontecimentos do
presente caso.
Trata-se, originalmente, de cobrança de IR relativo ao ano calendário 2004 –
exercício 2005 – em razão de valores recebidos acumuladamente em decorrência de ação
trabalhista.
Consta nos autos, às fls. 122 aviso de recebimento de correspondência
encaminhada para o endereço da recorrente que foi recebida em 18/06/2009.
Às fls. 1/13 consta manifestação de inconformidade protocolada dia 30/09/2009.
Às fls. 121 consta despacho da delegacia da Receita Federal em Macapá/AP que
considerou tempestiva a manifestação e encaminhou para julgamento.
Decisão da DRJ de fls. 128/132 entendeu pela intempestividade da defesa tendo em
vista que o documento constante nos autos que comprova a data de intimação do contribuinte
quanto ao auto de infração lavrado em seu desfavor é de 18/06/2009 e a manifestação juntada
aos autos somente foi protocolada em 30/09/2009. Assevera que o rito do processo
administrativo tributário foi regulado pelo Decreto 70.235/72 e não tendo sido o requisito da
tempestividade satisfeito, a defesa não pode ser conhecida.
Em seu recurso de fls. 136/143 o sujeito passivo alega o que segue:
“1. A extinção do débito lançado para o ano-calendário de 2004, no valor de R$ 13.664,50, pois
este estava impedindo as restituições calculadas para os anos-calendário de 2006, no valor de R$
3.301,89 (fls. 107 e 112 a 115) e 2007, no valor de R$ 2.016,77 (fls. 107);
2. O débito de 2004 não foi cobrado nos moldes do Decreto no 70.235/72, pois a contribuinte
somente tomou conhecimento dele, através das NOTIFICAÇÕES DE COMPENSAÇÃO DE OFÍCIO DA
MALHA DÉBITO, conforme fls. 52 e 53;
3. Que nestas Notificações contam, entre outras, a seguinte informação: “Caso não concorde
com a compensação, dirija-se à unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil de sua jurisdição
para apresentar a sua manifestação de inconformidade com o procedimento de compensação, no
endereço abaixo indicado, até o dia 30/09/2010. Esta manifestação deve ser efetuada com a
indicação dos motivos pelos quais considera a compensação indevida, embasada em documentação
comprobatória que caracterize a liquidação do(s) débito(s) ou a suspensão de sua exigibilidade.”;”
Com o histórico acima e documentos constantes nos autos é possível compreender
o que aconteceu.
Fl. 158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720134/2010-21
5
A exigência dos valores do presente processo foi constituída a partir da lavratura de
auto de infração. Nesses casos o sujeito passivo dispõe de prazo de 30 dias corridos para
apresentar impugnação ao auto de infração, instrumento por meio do qual ele pode se insurgir
contra o crédito tributário constituído em seu desfavor.
O documento de fls. 122 é o aviso de recebimento da documentação que foi
encaminhada à contribuinte com o auto de infração e instruções para apresentação de defesa. O
documento foi efetivamente entregue no endereço do sujeito passivo no dia 18/06/2009.
Em sua defesa a contribuinte alega nunca ter recebido nenhum comunicado quanto
a existência de débito de IRPF relativo ao ano calendário 2004 e que somente no dia 27/09/2009
teve conhecimento – pela internet – a partir de uma notificação de compensação de ofício da
malha débito segundo a qual havia sido apurado valores a serem restituídos a título de IR relativo
ao exercício 2007, entretanto, em razão da existência de débitos do mesmo imposto do exercício
2005 os valores seriam compensados e, caso ela não concordasse com essa compensação,
poderia apresentar manifestação de inconformidade referente ao procedimento de
compensação até o dia 30/09/2009. Referida notificação consta às fls. 90 dos autos.
Foi então apresentada a manifestação de inconformidade de fls. 1/13 no dia
30/09/2009, o que gerou o despacho de tempestividade de fls. 121 dos autos.
Resta claro, portanto, que o auto de infração objeto dos presentes autos nunca foi
impugnado dentro da sistemática prevista no regulamento do PAF – decreto 70.235/72, isso
porque após ter sido intimada pela via postal da autuação nunca foi apresentado – a tempo e
modo – impugnação ao auto de infração.
Ao apresentar o recurso é alegada a inequívoca tempestividade da impugnação.
Mas como explicado, não é o caso.
O que foi juntado aos autos – e que foi considerado como tempestivo – foi a
manifestação de inconformidade em resposta à notificação e compensação de ofício da malha
débito.
O ponto é que essa manifestação de inconformidade não pode ser confundida com
eventual impugnação ao auto de infração dos valores exigidos no presente processo, pois são
procedimentos distintos, com regramentos distintos e que não se confundem.
Logo após, o contribuinte tece considerações quanto ao mérito, que não foram
objeto da decisão.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da
decisão atacada uma vez que o princípio da dialeticidade deve ser respeitado. Tal princípio impõe
que os fundamentos de fato e de direito expostos na decisão combatida se contraponham ao
fundamento adotado na decisão recorrida. A mera expressão de inconformismo da parte não
atende ao dever de impugnação específica, nem tampouco alegações que não guardem – como é
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720134/2010-21
6
o caso – relação com o feito em questão. A violação do referido princípio é suficiente para que o
recurso possa ser admitido.
Resumidamente, o Recorrente deve apresentar os motivos de fato e de direito em
que se fundamenta, seus pontos de discordância em relação à decisão combatida.
Neste sentido tem decidido o CARF:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Data do fato gerador: 31/12/2000 RECURSO
VOLUNTÁRIO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Não há como se conhecer de Recurso Voluntário que não
ataca os fundamentos do acórdão recorrido, por ausência de dialeticidade (inteligência do artigo
17 do Decreto 70.235/72, cumulado com os artigos 932, inciso III, e 1.010, inciso III, ambos do
Código de Processo Civil).” (Processo no 10880.667966/2011-88; Acórdão no 3302- 010.374;
Relatora Conselheira Denise Madalena Green; sessão de 26/01/2021)
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS) Período
de apuração: 01/07/2009 a 31/12/2010 PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. A matéria não
impugnada e a impugnada de maneira genérica em tempo e modo próprios não deve ser
conhecida por este Colegiado. DIALETICIDADE. NÃO CONHECIMENTO. Para ser conhecido o
recurso é necessário o enfrentamento dos fundamentos da decisão atacada.” (Processo no
10945.900581/2014-89; Acórdão no 3401-006.913; Relator Conselheiro Oswaldo Gonçalves de
Castro Neto; sessão de 25/09/2019)
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2005
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS RECURSAIS INTRÍNSECOS E EXTRÍNSECOS. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. ÔNUS DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA PELA
DECISÃO HOSTILIZADA. PROIBIÇÃO DA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. O recurso voluntário
interposto, apesar de ser de fundamentação livre e tangenciado pelo princípio do formalismo
moderado, deve ser pautado pelo princípio da dialeticidade, enquanto requisito formal genérico
dos recursos. Isto exige que o objeto do recurso seja delimitado pela decisão recorrida havendo
necessidade de se demonstrar as razões pelas quais se infirma a decisão. As razões recursais
precisam conter os pontos de discordância com os motivos de fato e/ou de direito, impugnando
especificamente a decisão hostilizada, devendo haver a observância dos princípios da
concentração, da eventualidade e do duplo grau de jurisdição.” (Processo no
14090.000058/2008-61; DF CARF MF Fl. 214 Documento nato-digital Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-
009.632 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária Processo no 10680.901088/2014-34 Acórdão no
3003-000.417; Relator Conselheiro Márcio Robson Costa; sessão de 13/08/2019)
O que cabe ao CARF nesse momento é a análise do recurso apresentado pelo
contribuinte que, por todas as razões acima, não pode ser conhecido.

II – DO DISPOSITIVO
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Lílian Cláudia de Souza
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.911 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10235.720134/2010-21
7

Fl. 161
DF CARF MF
Original